Tribunal: TJSP
Processo: 2029615-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
*Execução – Impugnação à penhora de bem imóvel – A existência de gravames anteriores registrados na matrícula do bem não é óbice para a averbação da presente constrição – Excesso de execução não evidenciado – Hipótese dos autos bem analisada pelo MM. Juiz a quo – Ratificação da decisão nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido.*